Tribunal: TJSP
Processo: 1537642-16.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante emprego de violência física, grave ameaça e concurso de agentes – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fixado adequado e

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante emprego de violência física, grave ameaça e concurso de agentes – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fixado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1537642-16.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUISNAIR
QUIXABA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1537642-16.2019.8.26.0050 -Voto no 2039
2
VOTO no 2039
APELAÇÃO no 1537642-16.2019.8.26.0050
COMARCA: São Paulo (23a Vara Criminal Central)
APELANTE: Guisnair Quixaba de Souza
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Marcela Raia de Sant ́Anna
APELAÇÃO ROUBO MAJORADO Sentença condenatória
Absolvição por insuficiência probatória
Descabimento

Materialidade e autoria comprovadas Prova cabal a demonstrar
que o recorrente subtraiu a res mediante emprego de violência
física, grave ameaça e concurso de agentes Pena corretamente
calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico
Regime fixado adequado e compatível com a gravidade do crime
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Guisnair Quixaba de Souza contra a r. sentença de fls. 94/97, que o
declarou incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal,
condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no
regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 101/107), pleiteia a
defesa, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória.
O representante do Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 110/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1537642-16.2019.8.26.0050 -Voto no 2039
3
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso da defesa (fls. 128/133).
É o relatório.
O recurso defensivo não comporta provimento.
Consta dos autos que, no dia 26 de novembro de
2019, às 16h45, na Avenida Paulista, no 409, Bairro Vila Mariana, na cidade e
comarca de São Paulo, GUISNAIR QUIXABA DE SOUZA, ora apelante,
previamente ajustado com terceiras pessoas, subtraiu para si ou para outrem,
mediante grave ameaça ou violência a pessoa, consistente em agressão física,
um relógio de pulso, pertencente à M.F.S.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 18/21),
bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
Interrogado em juízo (mídia SAJ), o réu permaneceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1537642-16.2019.8.26.0050 -Voto no 2039
4
silente.
Cabe destacar que o silêncio, embora tenha amparo
constitucional, não se coaduna como estado de inocência e, muito embora não
lhe prejudique, tampouco lhe presta socorro, diante dos demais elementos
probatórios coligidos aos autos.
Com efeito, o silencio denota que teria sequer defesa
a indicar, uma vez que: “... embora a opção pelo silêncio derive de previsão
constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido
desfavorável aos réus, pois a reação normal de um inocente é proclamar,
com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar
esclarecimento apenas em juízo”(Extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo, 11a Câmara, Ap. n° 1.047.891, Rel.: RENATO NALINI).
Da mesma forma:
“(...) Ainda, não se pode esquecer que os acusados não se
manifestaram na fase administrativa, o que não os beneficia, pois é
de se estranhar este comportamento de uma pessoa que se diz
inocente. Ao invés, aquele que é injustamente acusado procura
demonstrar, exaustivamente, sua honradez. Mesmo sendo direito
constitucional a pessoa permanecer em silêncio, este apenas
significa que a versão defensiva ainda não estava apta a
confrontar a realidade dos fatos, como no presente caso, pois se
fosse verdadeira a narrativa prestada em juízo não haveria razão
para ela não ter sido apresentada desde logo, perante a autoridade
policial (...)” (Apelação no 0082555-07.2012.8.26.0050. 7a Câmara
de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1537642-16.2019.8.26.0050 -Voto no 2039
5
Por outro lado, a vítima M.F.S., asseverou que, na
data dos fatos, caminhava com seus amigos pela Avenida Paulista, quando foi
abordado por cinco rapazes que o agrediram, ameaçaram e arremessaram ao
solo, subtraíram seu relógio de pulso e ainda tentaram roubar o telefone
celular, porém não conseguiram. O relógio não foi localizado. Reconheceu o
réu na delegacia pelo moletom que usava e pela tatuagem no braço, pois a
manga do moletom subiu no momento em que ele o segurou. Em juízo,
apesar de não se lembrar muito bem da tatuagem do réu, confirmou o
reconhecimento feito na fase inquisitiva. Por fim, afirmou ter reconhecido os
dois adolescentes na Vara da Infância e Juventude.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa, buscam
tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas,
não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1537642-16.2019.8.26.0050 -Voto no 2039
6
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A testemunha N.S.S., ouvida em juízo (mídia SAJ),
informou que, na data dos fatos, estava caminhando com a vítima e outros
amigos pela Avenida Paulista, quando foram abordados por cinco rapazes,
três dos quais agrediram a vítima, jogaram-na no chão e subtraíram seu
relógio. Tentaram roubar o telefone celular da vítima, mas não conseguiram.
Reconheceu o réu sem sombra de dúvidas em juízo como um dos rapazes que
seguraram a vítima.
A par disso, os policiais militares Renan de Angelo
Cagliari e Renan José Santiago, ouvidos em juízo (mídia SAJ), esclareceram
que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento de rotina ostensivo, quando
foram comunicados pelo genitor da vítima, também policial, de que seu filho
havia sido vítima de um roubo. Avistaram os indivíduos e, realizada busca
pessoal, nada de ilícito foi localizado com o grupo. Em contato com a vítima,
ela confirmou que havia sido roubada por cinco pessoas e reconheceu o réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1537642-16.2019.8.26.0050 -Voto no 2039
7
que estava de moletom cinza. A vítima esclareceu que os roubadores a
agrediram, arremessando-a ao solo e ameaçando-a, subtraíram seu relógio de
pulso e ainda tentaram roubar o telefone celular, porém não conseguiram.
Não localizaram o objeto subtraído.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais e guardas
municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser
valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram
depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de
idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.
Os depoimentos prestados se mostraram isentos,
coerentes e válidos. Merecem a normal credibilidade dos testemunhos em
geral. Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal
assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na
hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer perjúrio sem
nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição do depoente, mas
pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da
lei em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-
lo, apenas por se tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1537642-16.2019.8.26.0050 -Voto no 2039
8
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j.
em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1537642-16.2019.8.26.0050 -Voto no 2039
9
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de roubo,
mormente em virtude das declarações prestadas pela vítima perante a
autoridade policial, por seu reconhecimento positivo no local dos fatos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1537642-16.2019.8.26.0050 -Voto no 2039
10
na delegacia de polícia, bem pelos depoimentos prestados pelos agentes
policiais e pela testemunha civil nas fases inquisitorial e judicial, mostrando-
se descabida a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.
Outrossim, apesar de a vítima não ter reconhecido o
réu em juízo, os elementos probatórios existentes nos autos não deixam
qualquer dúvida quanto à sua participação no roubo, mormente em virtude do
reconhecimento positivo realizado em solo policial, logo após a prática
delitiva.
A prova, portanto, mostra-se parte direta e parte
indiciária, a indicar a efetiva autoria criminosa por parte do réu na
consecução do roubo, sem cabal justificativa.
Destarte, a responsabilização criminal do apelante se
impõe, em face da multiplicidade, concatenação e impregnação de elementos
positivos de credibilidade, para estabelecimento da certeza moral necessária à
condenação, constituindo aquilo a que chamou Maria Thereza de Assis de
Moura de “anéis de uma mesma cadeia” em direção, harmonicamente, aos
mesmos fatos (cf. “A Prova por Indícios no Processo Penal, RT, 1994, pág.
102).
Por outro lado, é mister asseverar que o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1537642-16.2019.8.26.0050 -Voto no 2039
11
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, o réu empregou violência e
grave ameaça, desapossou celular da vítima e manteve sua posse,
consumando-se o delito, eis que a res jamais fora recuperada.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, a vítima afirmou de
maneira segura e coesa que o réu estava acompanhado de outros quatro
rapazes no momento em que foi abordada e imobilizada, anuindo, assim, um
na conduta do outro, devendo configurar a mencionada causa de aumento de
pena. Cumpre ressaltar que o evento criminoso não pode ser divisível, mesmo
tendo cada um dos agentes praticado uma atividade objetivando um resultado
comum. Todos respondem solidariamente pelo dolo.
Diante deste contexto, a condenação do apelante
como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código era mesmo de
rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória, tampouco de
desclassificação para o delito de furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1537642-16.2019.8.26.0050 -Voto no 2039
12
Por fim, observo que não houve insurgência da
defesa quanto à pena fixada e seu regime de cumprimento, razão pela qual se
torna despicienda a apreciação de tais matérias. De qualquer forma, a pena e o
regime foram devidamente fundamentados e não comportam qualquer
modificação. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora